Tribunal: CARF
Processo: 10640.723687/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723687/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.081 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL MINAS GERAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Consideram-se preservação permanente as florestas e demais formas de
vegetação natural situadas ao redor de reservatórios d'água artificiais.
ÁREAS ALAGADAS. SUMULA CARF 45.
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas
alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-009.080, de 12 de agosto de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10640.723677/2011-07, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723687/2011-34
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.081 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723687/2011-34

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou a impugnação improcedente.
Foi lavrada notificação de lançamento de ITR contra a contribuinte acima identificada,
do exercício de 2008, no valor total de R$ 190.440,90, relativa ao imóvel denominado
Pch Anna Maria e Guary, no município de Santos Dumont – MG, NIRF 1.807.895-8,
conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 03 a 06.
A contribuinte preliminarmente intimada a apresentar laudo técnico de avaliação para
comprovação do valor da terra nua declarado deixou de fazê-lo, motivo pelo qual não
foram aceitos os valores declarados, sendo o VTN arbitrado de conformidade com o
artigo 14 da lei 9393/96.
A contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
a) Foi intimada da Notificação de Lançamento no dia 18 de outubro de 2011, e,
portanto, considerando o prazo de 30 dias, o termo final para a apresentação da
impugnação é o dia 17 de novembro de 2011, sendo plenamente tempestiva;
b) O bem imóvel é formado, essencialmente, pelas áreas alagadas constantes do
reservatório de água e pelas zonas adjacentes, utilizadas para instalação dos
equipamentos de geração de energia. Por zonas alagadas, entendem-se as áreas dos
imóveis submersas do reservatório, que, por lógica, não podem ser exploradas aos fins
da atividade rural, mas tão somente prestam-se à atividade de geração de energia
elétrica. Por sua vez, a produção de energia elétrica é dever do Estado, cujo serviço a ser
realizado por ente privado, estará regulado por contrato de concessão ou autorização do
referido serviço. Sendo assim, o fato da propriedade do imóvel em questão não está
sujeito à incidência do ITR, pela impossibilidade de atribuir valor de mercado às terras
utilizadas, já que estas terras estão vinculadas à única e à exclusiva utilização para
consecução do serviço público contratado. Não há, portanto, como aferir base
econômica tributável;
c) Não obstante a súmula 45 do CARF, a impugnante não comprovou as áreas que se
enquadrariam nessa condição de alagadas, dentre as demais áreas, que pudesse alterar a
declaração do ITR, e, quanto à decisão anterior da mesma usina, transcrita na
impugnação, embora apresentando situações semelhantes há que se insistir que em
momento algum a impugnante apresentou laudo técnico para comprovação da utilização
das áreas, e, a mera alegação da impugnante, não pode ser aceita, apesar de toda a
argumentação indicada na decisão transcrita. Referida decisão chega ao absurdo de
considerar o grau de utilização, em atividade distinta da atividade rural, criando dessa
forma uma situação que a legislação não contempla como grau de utilização da
atividade rural. Essas afirmações de que deveria ser considerado o grau de utilização, e
que, as terras não teriam valor de mercado são afirmações absurdas e sem qualquer
amparo legal. Para que essas áreas fossem excluídas da tributação do ITR, a impugnante
teria ao tempo certo, considerado as áreas adjacentes como de reserva legal, interesse
ecológico ou de preservação permanente, além da área alagada, devidamente descritas
em laudo técnico e tomadas as devidas providências para que essas áreas pudessem
assim ser aceitas para exclusão da tributação do ITR, além da apresentação tempestiva
do ADA ao IBAMA, com essas áreas, caso efetivamente se tratem de áreas isentas do
ITR, e, voltando a dizer, comprovadas em laudo técnico;
d) A Fiscalização somente está autorizada a utilizar o arbitramento para o lançamento,
quando demonstrar que as informações prestadas pelo contribuinte relativamente ao
valor atribuído às terras, não correspondem à realidade, o que não ocorreu no presente
caso. Trata-se de matéria de fato – análise da atividade desenvolvida pela autuada e a
utilização da terra em questão -, e de direito – não incidência do ITR sobre áreas
afetadas pela atividade de geração de energia elétrica – conforme disposto na legislação
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.081 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723687/2011-34

e pacífico na doutrina e jurisprudência. Deve ser, portanto, alterado o valor considerado
para fins de lançamento do imposto;
e) Diante do exposto, requer que seja julgada totalmente improcedente a Notificação de
Lançamento,
cancelando-se
integralmente
o
crédito
tributário
constituído,
determinando-se, por conseqüência, o arquivamento do respectivo processo;

A decisão de piso foi consubstanciada nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - ITR
Exercício: 2008
VTN - ALTERAÇÃO DO VALOR UTILIZADO NO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Para que o valor utilizado no lançamento de ofício através da tabela SIPT
Sistema de Preços de Terras possa ser alterado, o contribuinte deverá
apresentar laudo técnico que cumpra os requisitos determinados pela ABNT
NBR 14.653.
GRAU DE UTILIZAÇÃO DA TERRA.
O grau de utilização da terra para efeito de apuração da alíquota do ITR
somente pode ser considerado em relação às atividade rurais, não se permitindo
incluir atividades que não as rurais sem dispositivo legal para tanto, conforme
se verifica em relação às áreas alagadas das hidrelétricas.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
As áreas de preservação permanente somente podem ser excluídas da
tributação do ITR, desde que cumpram as condições legais para tanto, dentre
elas a apresentação do ADA ao IBAMA e comprovação da existência efetiva
dessas áreas através de laudo técnico.

Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
tempestivamente, reiterando os termos da impugnação e anexando o Laudo de Constatação.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais
requisitos de admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações Iniciais

A presente demanda versa sobre os mesmos elementos de
fato e de direito em que esta Turma já teve a oportunidade de se
debruçar, por ocasião do julgamento do processo no 10640.720138/2007-
21, acórdão no 2201-003.883, de 13 de setembro de 2017, da lavra do
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.081 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723687/2011-34

Eminente Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo. A diferença
entre os dois processos é que o primeiro tratava do exercício 2005,
enquanto que o presente é atinente ao exercício 2007.

Pela expressa concordância à fundamentação exarada em
assentada anterior, peço vênia ao nobre Relator para utilizar o voto
proferido no citado acórdão com minha razão de decidir, o que faço nos
termos seguintes:
Sustenta o recorrente que foi autuado em 2005 por ter a fiscalização considerado
todo o imóvel como sendo área tributável, sem fazer qualquer distinção em
relação às áreas rurais utilizadas como reservatório de água para produção de
energia;
Afirma que a área tributável do imóvel é inferior à apurada pela fiscalização, já
que o mesmo não estaria sujeito ao pagamento do ITR por se destinar à produção
de energia elétrica mediante contrato com o poder público, o que resulta em
inexistência de valor de mercado para fins de apuração do imposto rural.
Aduz que as terras que compõe sua propriedade foram adquirias mediante
compromisso firmado com o poder público, resultando em bem de uso restrito.
Além disso, que os reservatórios das usinas são bens de domínio público, de uso
especial, afetados a um objetivo e inalienáveis, sendo a União a legítima
possuidora das terras submersas e a concessionária mera detentora, concluindo
que não são passíveis de incidência do ITR as terras submersas utilizadas como
reservatórios de usinas hidrelétricas.
Reitera que o contribuinte está impedido de exercer direito idêntico ao daquele
que detêm propriedade particular, já que a União é detentora do verdadeiro
domínio útil da faixa de terras submersas.
Alega que, da base de cálculo do ITR, devem ser excluídos os reservatórios de
água, por não configurar fato gerador do Imposto, por não ser possível atribuir às
áreas por estes ocupadas valor de mercado, já que são estão fora de comércio as
áreas submersas, bem assim aquelas sobre as quais se assentam as demais
instalações inerentes à prestação do serviço público de energia.
Em fl. 208, ao responder à primeira diligência formalizada, o contribuinte reitera
os temos da impugnação e do recurso e sustenta que as áreas adjacentes às áreas
alagadas, as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal também
não devem sofrer tributação do ITR, citando as leis 4.771/65 e 12.651/2012
(Código Florestal).
Em síntese, são estes os argumentos da defesa.
A partir da inclusão da alínea "f" do inciso II, do art. 10, da lei 9.393/96, levada a
termo pela Lei 11.727/2008, não há dúvidas sobre a possibilidade de exclusão
das áreas ocupadas por tais reservatórios da área tributável do imóvel, não sendo
tal permissivo legal oponível ao presente caso, já que o lançamento em discussão
trata de fato gerador ocorrido em 1° de janeiro de 2005.
Entretanto, a situação em tela é uma questão sobre a qual este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente,
tendo emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu
Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda n° 343, de
09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF n° 45:0 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não
incide sobre áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas
hidroelétricas.
A Súmula Carf n° 45 teve como um de seus paradigmas o Acórdão 330335.854,
de relatoria da Conselheira Vanessa Albuquerque Valente e que tratava de ITR
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.081 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723687/2011-34

relativo ao ano de 2003. Naturalmente, como, em 2003, a isenção prevista na Lei
11.727/2008, citada alhures, ainda não emprestava seus efeitos à apuração do
Fato Gerador do ITR, pode-se inferir que o espírito da Súmula Carf n° 45 está
alinhado ao voto condutor. Assim, entendo oportuno destacar algumas
conclusões daquele julgado, ainda que não fosse a recorrente interessada direta
da lide então em discussão:
Feitas essas considerações, concluo, diante de todas as questões postas no
decorrer do voto que:
a) Não há incidência do ITR sobre as áreas de propriedade de Fumas que
constituem a Usina Hidrelétrica, pois após terem sido desapropriadas sobre tais
áreas foi construída a referida Usina Hidrelétrica recebendo as águas
represadas, que como trabalhado nessa peça, tais águas são bens da União.
b) Não há incidência do ITR sobre as áreas de propriedade de Fumas que
constituem a Usina Hidrelétrica, posto que a transferência da referida
propriedade para a Recorrente foi pressuposto para que fosse construída a
referida Usina, que após construída tornou público o bem, de tal modo que a
propriedade da Recorrente é limitada aos aspectos de registros formais e
contábeis, não podendo lhe ser atribuída qualquer das características ou
elementos da propriedade, de tal modo que a Recorrente não se enquadra como
sujeito passivo do ITR por não ter a propriedade, a posse ou o domínio útil das
terras.
c) Não há incidência do ITR sobre as áreas de propriedade de Fumas que
constituem a Usina Hidrelétrica, pois as águas represadas que inundam as
terras pertencem à União, que detém o domínio útil dessas terras, sendo,
portanto, eventual sujeito passivo do imposto, que tem a sua incidência afastada
pela imunidade recíproca.
d) Não há incidência do ITR sobre as áreas do entorno do reservatório que
forma a Usina Hidrelétrica por ser área de preservação permanente nos termos
da legislação aplicável, e em conseqüência, excluída do campo da incidência do
ITR.
e) Não há incidência do ITR sobre as áreas de propriedade de Fumas que
constituem a Usina Hidrelétrica, em vista da impossibilidade de ser atribuído,
nos termos da legislação aplicável, o valor da terra nua.
Enfim, em vista da análise constitucional, legal e fática, entendo como
impossível, frente ao ordenamento jurídico vigente a incidência do ITR sobre as
terras submersas sobre as águas que compõem os reservatórios formadores de
Usinas Hidroelétricas, bem como de toda a área que faz margem ao referido
reservatório."
Como se constata nos autos, embora o contribuinte tenha resistido em prestar as
informações nos termos requeridos, finalmente juntou ao processo laudo de
constatação de autoria dos Engenheiros Pedro Augusto Kruk e Luis
Antosczyszen, acompanhado das devidas Anotações de Responsabilidade
Técnica, fl. 238 a 278, em que são descritas de forma bastante detalhada as
características do imóvel rural que compõe o NIRF 1.807.895-8.
Inicialmente, merece destaque para as conclusões acerca da área total do imóvel,
que foi recalculada em 1.461,94 ha, com indicação dos motivos que levaram à
divergência com o valor originalmente declarado.
A composição da propriedade está resumida no quadro abaixo, com a ressalva de
que integra a área identificada como de interesse ecológico uma área de 310ha
averbada a título de Reserva legal (fl. 253):
ÁREA GEORREFERENCIADA DAS PCHs ANNA MARIA
E GUARY
Classificação
/Destinação
Área (em
hectares)
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.081 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723687/2011-34

Área de
reservatório
das PCHs
321,9070
Área de
Preservação
Permanente
283,7913
Área de
interesse
ecológico
848,9541
Área ocupada
por estradas e
acessos
5,8904
Área ocupada
pelas
benfeitorias
1,4061
Área total em
hectares
1.461,9489
Como bem destacado no corpo do Relatório supra, a autuação fiscal se limitou a
alterar o valor da terra nua declarado, o que levaria o presente julgamento,
mantendo-se nos limites do litígio instaurado com a impugnação, a não analisar
matéria que fossem estranhas ao lançamento.
Não obstante, identifica-se no caso em tela particularidades que ensejam
avaliação mais cautelosa, seja por conta da especificidade da atividade de
geração de energia elétrica mediante contrato de concessão com o poder público,
seja em razão de que eventual imposição fiscal indevida resultaria em
enriquecimento sem causa da União e maior oneração do usuário final do bem
produzido, mediante o repasse inevitável ao preço cobrado pela energia.
Desta forma, tem-se como indiscutível que parte da propriedade, 321,90ha, teria
a tributação pelo imposto rural afastada pela aplicação da Súmula Carf 45, que
conclui pela não incidência do tributo sobre as áreas alagadas para fins de
constituição de reservatórios de hidroelétricas.
Considerando que, no período da aplicação do entendimento sumulado (anterior
à vigência da alínea "f" do inciso II, do art. 10, da lei 9.393/96, com a redação
dada pela Lei 11.727/2008) a exclusão de tais áreas, necessariamente, deve
ocorrer independentemente de eventuais informações em DITR ou em
Demonstrativo de Apuração do Imposto, sem quaisquer exigências periféricas
como informação em Ato Declaratório Ambiental ou registro à margem da
matrícula do imóvel e considerando, ainda, as conclusões do voto paradigma
citado alhures, em particular sobre as limitações impostas ao direito de
propriedade, é forçoso concluir que toda a área do imóvel em tela estaria fora do
campo de incidência do tributo rural, seja por conta dos termos da Súmula Carf
n° 45, seja por serem ocupadas por benfeitorias ou por Áreas de Preservação
Permanente e de utilização limitada, impondo-se reconhecer a improcedência da
exigência fiscal em tela.
Por fim, fica o registro, a título de orientação à recorrente, já que mapeadas as
áreas do imóvel, para que passe a observar com maior rigor os requisitos
impostos pela legislação em particular a apresentação do ADA e preenchendo
corretamente suas DITR, para que se evitem dispêndios de recursos particulares
e públicos com demandas dessa natureza.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais acima expostos, voto por dar provimento ao recurso
voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Nestes termos, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.081 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723687/2011-34

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para
dar-lhe provimento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital